Tribunal: TJBA
Processo: 8144762-52.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8144762-52.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ELIANE BRITO SANTOS

Advogado(s)
:
FILIPE MACHADO FRANCA, DANIEL DE ARAUJO PARANHOS

APELADO: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
EDUARDO CHALFIN

PJ1

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I.

Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da consumidora, determinando a revisão da taxa de juros remuneratórios e a restituição simples do indébito. O Embargante alega omissão quanto à liquidação antecipada do contrato por portabilidade antes do ajuizamento da ação e obscuridade nos critérios de devolução.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão incorreu em vícios previstos no art. 1.022 do CPC, especialmente quanto à suposta falta de interesse de agir decorrente da quitação prévia do contrato e aos critérios de liquidação do julgado.

III. Razões de decidir

3. Inexistência de omissão. A quitação do contrato, mesmo que por portabilidade, não impede a revisão judicial de cláusulas abusivas nem a repetição de indébito referente ao período de vigência ou ao saldo devedor inflado por encargos ilegais.

4. Aplicação do entendimento da Súmula 286 do STJ, que admite a revisão de contratos findos.

5. O interesse de agir persiste na necessidade de apurar a legalidade dos encargos que compuseram o saldo devedor portado.

6. Ausência de contradição ou obscuridade. O acórdão definiu claramente os parâmetros de abusividade (taxa média de mercado) e remeteu a apuração de valores para a fase de liquidação de sentença, momento adequado para os cálculos aritméticos.

7. O recurso busca indevidamente a rediscussão do mérito julgado, o que é vedado na via dos aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A liquidação antecipada ou a extinção do contrato bancário, inclusive por portabilidade, não obsta a revisão judicial de seus termos nem afasta o interesse de agir do consumidor para pleitear a restituição de valores pagos indevidamente."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração de n.
8144762-52.2023.8.05.0001
, em que figura, como Embargante,
BANCO SAFRA S A
, e, como Embargado,
ELIANE BRITO SANTOS
.

ACORDAM
os Senhores(as) Desembargadores(as) componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
não acolher os embargos de declaração
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,____ de ___________ de 2026.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador de Justiça